Tribunal: TJPA
Processo: 0001125-75.2019.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII, ALÍNEA ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.1.Dos autos constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 20/02/2019 (fls. 31), iniciando o prazo recursal em 21/02/2019 (quinta-feira) e terminando em 25/02/2019(segunda-feira). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/02/2019 (fls. 35/43), fora do prazo regimental que é de 5(cinco) dias.2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento. A Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal realiza a contagem contínua de prazos processuais expressos em dias, considerando-se os não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.3.Precedentes do CNJ e deste Egrégio Conselho da Magistratura.4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
Gab. Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0001125-75.2019.8.14.0000
RECORRENTE: MARIA FARIDA OLIVEIRA DE BRITO (Adv.: João Gutemberg Vilhena Catete OAB n. 24.515)
RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII, ALÍNEA ¿b¿ DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Dos autos constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 20/02/2019 (fls. 31), iniciando o prazo recursal em 21/02/2019 (quinta-feira) e terminando em 25/02/2019(segunda-feira). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/02/2019 (fls. 35/43), fora do prazo regimental que é de 5(cinco) dias.
2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento. A Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal realiza a contagem contínua de prazos processuais expressos em dias, considerando-se os não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
3.Precedentes do CNJ e deste Egrégio Conselho da Magistratura.
4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer do recurso, por intempestividade, mantendo os termos da decisão recorrida.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 25 de novembro de 2020.
Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0001125-75.2019.8.14.0000
RECORRENTE: MARIA FARIDA OLIVEIRA DE BRITO (Adv.: João Gutemberg Vilhena Catete OAB n. 24.515)
RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
MARIA FARIDA OLIVEIRA DE BRITO
, devidamente qualificada nos autos, inconformada com a decisão da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que determinou o arquivamento da representação contra a diretora de secretaria da 3ª Vara dos Juizados Especiais Cíveis.

Os presentes autos tiveram início após expediente protocolado pela recorrente (fls. 03/05).

A Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém converteu o procedimento em Representação e determinou a manifestação da parte requerida (fls. 11), que o fez às fls. 13/16.

Diante das informações prestadas o órgão correicional exarou decisão determinando o arquivamento da representação, por não atribuir qualquer infração administrativa no procedimento em análise(fls. 29/30).

Publicada a decisão no Diário da Justiça (fls. 31), foi interposto recurso às fls. 35/43.

Submetidos a apreciação da Corregedoria de Justiça, em reconsideração, esta não vislumbrou fatos novos capazes de modificar a decisão
a quo
. Quanto a argüição de falsidade, determinou o desentranhamento e autuação em autos apartados (fls. 44/44v).

Às fls. 45, o diretor de secretaria da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém certificou as providências adotadas.

Os autos foram remetidos ao Conselho da Magistratura, cabendo-me sua relatoria após distribuição (fls. 49).

Às fls. 52/53 houve juntada de petição da advogada da recorrente renunciando aos poderes conferidos por esta. Após as diligências cabíveis, a recorrente foi cientificada, conforme certidão às fls. 85.

Às fls. 87/88 houve juntada de petição de novo advogado constituído, requerendo juntada de procuração e retirada de pauta de julgamento do processo para vistas dos autos, o que foi concedido (fls. 90). Posteriormente, houve substabelecimento para o Dr. Lourival de Moura Simões de Freitas. (fls. 100/101).

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
MARIA FARIDA OLIVEIRA DE BRITO
, devidamente qualificada nos autos, inconformada com a decisão da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que determinou o arquivamento da representação contra a diretora de secretaria da 3ª Vara dos Juizados Especiais Cíveis.

Pois bem.

O recurso em análise não deve ser conhecido em razão do não atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, qual seja intempestividade.

O prazo para a interposição de Recurso Administrativo para o Conselho de Magistratura é de 05 dias, nos termos do art. 28, VII, ¿b¿, do Regimento Interno deste Tribunal que assim dispõe:
Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:
(...)
VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no
prazo de 5 (cinco) dias
: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017)
(...)
b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018) - grifo nosso

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Conselho de Magistratura:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE.APRESENTAÇAO APÓS 5 (CINCO) DIAS DA CIÊNCIA DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Com a ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 72V), iniciou a contagem do prazo recursal em 21/11/2018, quarta-feira, e encerrou em 26/11/2018, segunda-feira e primeiro dia útil seguinte ao vencimento. Tendo o recorrente apresentado o recurso dia 27/11/2018 (fls. 73V), verifica-se que o mesmo está intempestivo, porque fora do prazo regimental de 5 (cinco) dias. 2. Recurso não conhecido. (2019.03357386-41, 207.277, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-08-14, Publicado em 2019-08-20)
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO REGIMENTAL DE 5 (CINCO) DIAS. ART. 28, VII, B, do RITJEPA. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PUBLICAÇÃO OFICIAL VÁLIDA. NÃO CONHECIMENTO 1- De acordo com o art. 28, VII, b, do Regimento Interno, ao Conselho da Magistratura compete o conhecimento e julgamento dos recursos em face das decisões do Presidente do Tribunal de Justiça, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias. 2- Com efeito, verificou-se que a decisão ora guerreada foi publicada no Diário de Justiça - Edição nº 6335/2017, em 14 de dezembro de 2017 (quinta-feira), constando inclusive o nome dos advogados da servidora, bem como o recurso ao Conselho da Magistratura foi cadastrado no sistema somente em 03/04/2018 (fls. 216), portando fora do prazo previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 3- Recurso não conhecido. (2018.03435928-77, 194.805, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-08-22, Publicado em 2018-08-27)

Dos autos constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 20/02/2019 (fls. 31) e só interpôs recurso em 28/02/2019 (fls. 35/43), fora do prazo regimental que é de 5 dias a contar da publicação do ato, encontrando-se intempestivo.

A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento. A Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal realiza a contagem contínua de prazos processuais expressos em dias, considerando-se os não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme abaixo:
Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
§ 2º
Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo
.
§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. - Grifo nosso

Este é o entendimento do Conselho Nacional de Justiça em julgado recente:
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TJPA. CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS. DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE.
I - A Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos são contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento (art. 66, § 2º).
II - Esse é o modo pelo qual o CNJ - sabidamente órgão que julga processos administrativos, portanto submetido aos ditames da Lei n. 9.784/99 - realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias: continuamente, considerando-se na contagem os dias não úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
III - Recurso Administrativo não conhecido, por intempestivo.
(CNJ - RA - Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0005152-63.2017.2.00.0000 - Rel. LUCIANO FROTA - 32ª Sessão Virtual - j. 07/03/2018 ).

Por tudo que foi exposto, não conheço do recurso, por intempestividade.

É como voto.

Belém, 25 de novembro de 2020.
Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora